Tribunal: TJSP
Processo: 2337779-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Regime Estatutário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VÍNCULO FUNCIONAL. Pretensão da autora ao reconhecimento de vínculo jurídico estatutário com a Universidade ré. Decisão agravada que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento do feito. Insurgência da requerente. Descabimento. Valor da causa que inferior ao teto legal para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VÍNCULO FUNCIONAL. Pretensão da autora ao reconhecimento de vínculo jurídico estatutário com a Universidade ré. Decisão agravada que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento do feito. Insurgência da requerente. Descabimento. Valor da causa que inferior ao teto legal para o processamento dos feitos naquela sistemática. Matéria que não possui complexidade jurídica incompatível com os princípios do Juizado Especial da Fazenda Pública, não se tratando, ainda, de causa que envolva direito coletivo. Inteligência do art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009. Precedentes. Recurso desprovido.